Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-42.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011439-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), WILSON TADEU BASTAZINI - CPF: 396.922.999-53 (AGRAVANTE), GILBERTO SANTOS RIBEIRO - CPF: 008.721.144-06 (AGRAVADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (AGRAVADO), ARILCE LEITE NOBREGA - CPF: 594.253.691-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011439-42.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
:
Wilson Tadeu Bastazini

Agravados
:
Gilberto Santos Ribeiro e outros.

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO DE LOCAÇÃO – EMENDA DA INICIAL – DESNECESSIDADE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – REPETIÇÃO DO ATO INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu,
o autor pretende o recebimento de valores devidos pelos agravados/locatários, decorrentes do inadimplemento do contrato de locação firmado entre as partes.

Os
valores constantes nos itens 11 a 14 da planilha de débito são relativos à
taxa de condomínio, cujo pagamento, conforme a cláusula 4ª, do pacto entabulado, é de responsabilidade dos réus, não havendo o que se falar em emenda da inicial para a exclusão do montante, com a ressalva de que
eventual divergência quanto à quantia pleiteada deverá ser discutida pelas partes, caso queiram, no momento oportuno.

A citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Considerando a perfectibilização do ato e a ausência de qualquer nulidade, não há o que se falar em repetição da citação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011439-42.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
:
Wilson Tadeu Bastazini

Agravados
:
Gilberto Santos Ribeiro e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Wilson Tadeu Bastazini em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que move contra Gilberto Santos Ribeiro, Aritusa Leite Nobrega Ribeiro e Arilce Leite Nobrega, chamou o feito à ordem, determinando a intimação do exequente para que apresente emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias, adequando o pleito inaugural e os valores pretendidos, sob pena de indeferimento da inicial por inépcia, com posterior repetição da citação da executada Arilce Leite Nobrega.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, ante a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da inexigibilidade do título executado. Aduz que foi determinada a exclusão dos itens constantes na planilha de débito como se o título executivo fosse a sentença homologatória proferida nos autos da execução n.
1022946-13.2018.8.11.0041, contudo, a ação está lastreada no próprio contrato de locação.

Segue sustentando que o pagamento do condomínio pelo proprietário/locador não exonera o locatário do cumprimento da obrigação prevista na cláusula quarta, do contrato objeto da lide. Defende que a executada foi regularmente citada, inexistindo qualquer circunstância apta a justificar a declaração de nulidade da citação realizada, com a repetição do ato. Pugna pela reforma da decisão
.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 132001657).

As informações foram prestadas (id. 132469733).

A parte agravada deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de id. 141872663.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011439-42.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
:
Wilson Tadeu Bastazini

Agravados
:
Gilberto Santos Ribeiro e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que, em 09.10.2019,
Wilson Tadeu Bastazini ajuizou ação de cobrança contra Gilberto Santos Ribeiro, Aritusa Leite Nobrega Ribeiro e Arilce Leite Nobrega, aduzindo que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial, em 24.04.2015, tendo por objeto o apartamento n. 1104 e respectivas vagas de garagem, do Condomínio Maison Isabela, localizado em Cuiabá/MT, mediante o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido anualmente.

Asseverou o inadimplemento contratual por parte do locatário, que deixou de pagar o aluguel referente a outubro de 2017, bem como, os vencidos de abril a julho de 2018, além das taxas de condomínio vencidas de janeiro a julho de 2018. Esclareceu que o inadimplemento da taxa condominial pelo locatário deu ensejo à execução de titulo extrajudicial n.
1022946-13.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ajuizada pelo condomínio contra o proprietário/locador, no qual firmou acordo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em quatro parcelas, que já foram quitadas.

Firme em seu propósito, defendeu o descumprimento contratual também no tocante
ao pagamento do IPTU e
à renovação da pintura. Pleiteou o recebimento de R$ 88.785,59 (oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Recebida a inicial, a demandada
Arilce Leite Nobrega

foi regularmente citada por oficial de justiça, em 07.11.2019 (certidão id. 26266056), contudo, deixou de apresentar defesa.

Durante o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
chamou o feito à ordem, determinando a intimação do exequente para que apresente emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias, adequando o pleito inaugural e os valores em execução, excluindo a quantia referente aos itens 11 e 14, da planilha de débito apresentada, sob pena de indeferimento da inicial por inépcia, com posterior repetição da citação da executada Arilce Leite Nobrega.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da inexigibilidade do título objeto da lide. Aduz que foi determinada a exclusão dos itens constantes na planilha de débito como se o título executivo fosse a sentença homologatória proferida nos autos da execução n.
1022946-13.2018.8.11.0041, contudo, a ação está lastreada no próprio contrato de locação.

Segue sustentando que o pagamento do condomínio pelo proprietário/locador não exonera o locatário do cumprimento da obrigação prevista na cláusula quarta, do contrato objeto da lide. Defende que a executada foi regularmente citada, inexistindo qualquer circunstância apta a justificar a declaração de nulidade da citação realizada, com a repetição do ato. Pugna pela reforma da decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

De proêmio,
mister
se faz constar que a presente demanda está lastreada no contrato de locação firmado entre as partes (id. 24787688), que no tocante à taxa de condomínio, dispõe
verbis
:

“
4º)
A taxa de condomínio
, Gás, outras taxas, encargos supervenientes e tributos estaduais, municipais, ou federais (notadamente o IPTU) ou federais, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outros decorrentes de lei,
ficam a cargo do LOCATÁRIO (A)
, e seu não pagamento na época determinada, acarretará a rescisão deste;
” (id. 24787688 – autos de origem - grifei e negritei)

Nesse passo, ao chamar o feito à ordem, o douto magistrado
a quo
considerou que “
na planilha encontra-se inserido nos itens “11” a “14”
valores decorrentes da inadimplência de acordo judicial
entabulado
nos autos n. 1022946-13.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Capital
”. Assim, determinou a emenda
da inicial para a adequação do pleito inaugural, com a exclusão dos itens da
planilha de débito, fundamentando que
“
os valores referentes às
“Parcela Acordo Judicial Condomínio
”
dos itens “11” a “14” da planilha de débito
não podem ser exigidos nestes autos
,
seja em função da declaração de

quitação

do id. 22114810,
seja em função do estabelecido pelo art. 516, II do CPC que estabelece que o cumprimento da sentença

(execução do acordo homologado)
deve ser efetuado perante o Juízo que decidiu a causa em primeiro grau
, que no caso seria o Juízo da 4ª Vara Cível da Capital.”
(id. 85335682 – autos de origem)

Entretanto, convém esclarecer
que na inicial o recorrente mencionou a
execução de título extrajudicial n.
1022946-13.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a fim de justificar a quantia cobrada a título de taxa condominial, pois a aludida ação foi proposta pelo condomínio contra o ora demandante/agravante, proprietário do imóvel.

Desse modo, não há o que se falar em emenda da inicial, pois, repiso,
a presente demanda visa o recebimento de valores supostamente devidos pelos agravados/locatários, decorrentes do inadimplemento do contrato de locação firmado entre as partes, sendo que
o montante constante nos itens 11 a 14 são relativos à
taxa de condomínio, cujo pagamento, conforme a cláusula 4ª, do contrato juntado na inicial, é de responsabilidade dos réus, ora agravados.

Ressalto que eventual divergência quanto aos valores pleiteados pelo autor/agravante deverá ser discutida pelas partes, caso queiram, em momento oportuno.

Avançando na resolução da celeuma, é cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA ANTE O INADIMPLEMENTO – INEXIGIBILIDADE AFASTADA – NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ACORDOS FIRMADOS – QUESTÃO ANALISADA EM DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – ACORDOS REGULARMENTE FIRMADOS E HOMOLOGADOS NOS AUTOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA E CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.” (REsp 1621032/AP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.04.2019)

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

In casu, a citação da parte executada foi regularmente perfectibilizada, não havendo o que se falar em nulidade dos atos processuais subsequentes e, consequentemente, na prescrição do título executado.

Os acordos constantes nos autos foram regularmente firmados e homologados por sentença judicial transitada em julgado, não havendo o que se falar em nulidade.”
(RAC n. 0000592-27.1989.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.07.2022 - negritei)

Desse modo, compulsando os autos, verifico que a agravada
Arilce Leite Nobrega

foi regularmente citada por oficial de justiça, em 07.11.2019, conforme demonstra a certidão de id. 26266056.

Nesse ponto, é de bom alvitre destacar que vige em nosso direito processual o princípio da instrumentalidade das formas processuais, onde não se reconhece nem se declara nulidade do ato processual sem a demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito, conforme disposto no art. 283, do CPC.

Neste sentido esclarece Humberto Theodoro Júnior que
“...o juiz não decretará a nulidade nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta: a) se não houve prejuízo para a parte (art. 249,§1º); b) quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade”
. (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 39ª Ed., São Paulo: Editora Forense, 2003).

À vista disso, considerando a perfectibilização do ato e a ausência de qualquer nulidade, não há o que se falar em repetição da citação, mormente em razão da desnecessidade de emenda da inicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para afastar a determinação imposta pelo douto magistrado
a quo
, ante a desnecessidade da emenda da inicial e, consequentemente, da repetição da citação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022